Tribunal: TJMT
Processo: 1020234-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020234-71.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Mineração, Proteção à Livre Concorrência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - CNPJ: 03.020.401/0001-00 (EMBARGADO), L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA - CNPJ: 03.372.237/0006-04 (EMBARGANTE), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER
– CESSÃO DE DIREITOS DE LAVRA MINERAL VINCULADO AO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURÍSTICO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por L. M. Organização Hoteleira Ltda. em face do v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020234-71.2021.8.11.0000 apreciado pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi contraditório, pois, houve o
“reconhecimento de acessoriedade do contrato de cessão lavra, sendo que estaria o ente federado estadual condicionando o bem da União ao um bem comum do Estado”
, contudo,
“os bens são distintos e independentes entre si, porque é plenamente possível realizar a exploração do subsolo, sem que tenha a autorização de exploração do solo”
.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso no tocante a manifestação acerca das certidões emitidas pela Agência Nacional de Mineração – ANM,
“que atestam e declaram a vigência da cessão do direito de lavra concedida para a ora Embargante até a data de 05.08.2025”
.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeitos de interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada, apesar de devidamente intimada, não apresentou manifestação (id. 170090657).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interposto por L. M. Organização Hoteleira Ltda. visando reformar o v. acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020234-71.2021.8.11.0000 apreciado pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição
.

Pois bem. É cediço que os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
” (negritei e grifei)”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

No caso vertente, o v. acórdão atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, não havendo que se falar em contradição e omissão
no tocante ao reconhecimento de acessoriedade do contrato de cessão lavra, sendo que estaria o ente federado estadual condicionando o bem da União ao um bem comum do Estado e, muito menos, quanto à ausência de manifestação acerca das certidões emitidas pela Agência Nacional de Mineração – ANM
.

Isso porque, conforme bem fundamentado no v. acórdão, na hipótese de expirar a concessão do “Complexo Turístico Águas Quentes” em favor da embargante, também se estenderia ao contrato de cessão de direitos de lavra mineral, visto que se trata de contrato acessório ao contrato de arrendamento.

Ora, com o devido respeito, convém ressaltar que, de fato, por força contratual, o prazo de cessão de direitos de lavra mineral está vinculado ao prazo previsto no contrato de arrendamento do complexo turístico, no caso, atualmente, o estabelecido no quarto aditivo de contrato arrendamento (id. 108784962) e, se assim não fosse, a cessão do direito de lavra mineral estaria sujeita à licitação.

Não obstante, diante da fundamentação posta no v. acórdão, no caso específico dos autos, é irrelevante para a demonstração da probabilidade do direito alegado, as certidões emitidas pela Agência Nacional de Mineração – ANM.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Na nominada
ação de obrigação de fazer e de não fazer com pedido de tutela antecipada
, a pretensão, em suma, é para que o Estado de Mato Grosso respeite a vigência do
contrato

de cessão de direitos de lavra mineral
no Complexo Turístico de Águas Quentes, bem como providencie o procedimento licitatório.

Na cláusula primeira do primeiro termo aditivo ao contrato de arrendamento do Complexo Turístico de Águas Quentes, há previsão expressa acerca da vinculação dos contratos de arrendamento e de cessão de direitos de lavra mineral, mormente quanto à adoção de providência da cessão parcial e temporária dos direitos da concessão de lavra junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM
,

durante o período de vigência do contrato de arrendamento:

Cláusula Primeira

Inclui-se como objeto do presente Contrato de Arrendamento o direito de aproveitamento econômico das fontes termais para fins de Balneário, localizadas no Complexo Turístico de Águas Quentes, objeto de concessão outorgada à Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT, neste ato Interveniente-Anuente (Portaria no 240/MME/1993), que providenciará junto ao DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral) a cessão parcial e temporária dos direitos da concessão de lavra, durante o período de vigência do presente contrato que se estende até o dia 02 de março de 2009. (Id. 108589960 – fls. 21).

Já o
contrato

de cessão de direitos de lavra mineral
firmado entre a agravada e a Companhia Mato-grossense de Mineração – METAMAT estabelece em sua cláusula primeira que, o prazo de sua vigência deve obedecer ao disposto no artigo 55, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 227 de 1967: “[...]
por este instrumento cede e transfere temporariamente todos os direitos e obrigações inerentes ao título de lavra, nos termos do edital de concorrência pública no 001/1989, item VII – condições contratuais básicas, e do Contrato para exploração do complexo turístico em sua Cláusula Terceira, anexos I e II, respectivamente, que trata do prazo de arrendamento, por 20 (vinte) anos, podendo ser renovado por mais 10 (dez) anos, entretanto o prazo de vigência obedecerá o que determina o artigo 55o parágrafo primeiro do Decreto-Lei 227 de 28 de fevereiro de 1967 – Código de Mineração
” (Id. 57944945 – fls. 2).

Por sua vez, o Decreto-Lei no 227, de 28 de fevereiro de 1967, com a redação dada pela Lei no 9.314, de 14 de novembro de 1996, dispõe que:

Art. 55. Subsistirá a Concessão, quanto aos direitos, obrigações, limitações e efeitos dela decorrentes, quando o concessionário a alienar ou gravar, na forma da lei.

§ 1°. Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbados no DNPM.

É certo que, o referido dispositivo não estabeleceu prazo de vigência do ato de cessão de direito, mas tão somente condicionou a validade deste à averbação no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. Logo, o que deve ser observado é a disposição das cláusulas estabelecidas no contrato administrativo
.

No caso, a cessão do direito de lavra mineral (fontes termais)

decorre justamente do contrato de arrendamento do denominado “Complexo Turístico de Águas Quentes”, tanto que a exploração econômica das fontes termais somente foi possibilitada quando da celebração do primeiro termo aditivo (Id. 108589960 – fls. 21).

Portanto, na hipótese de expirar a concessão do “Complexo Turístico Águas Quentes” em favor da agravada, também se estenderia ao
contrato de cessão de direitos de lavra mineral
, visto que se trata de contrato acessório ao contrato de arrendamento.

Assim, de fato, por força contratual, o prazo de cessão de direitos de lavra mineral está vinculado ao prazo previsto no contrato de arrendamento do complexo turístico, no caso, atualmente, o estabelecido no quarto aditivo de contrato arrendamento (Primeira Instância, Id. 57950454).

Aliás, se assim não fosse, a cessão do direito de lavra mineral estaria sujeita à licitação
.

Ademais,
a manutenção do
contrato de cessão de direitos de lavra mineral
na forma requerida pela agravada, restringiria, a princípio, a realização da licitação da concessão do “Complexo Turístico Águas Quentes”, já que somente aquela teria direito de lavra mineral (fontes termais)
.

Em conclusão, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se verifica a presença da probabilidade do direito alegado, que pudesse autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.”
(id. 167640159 – negritei e grifei).

À vista disso, na verdade, as digressões da embargante com relação aos supostos vícios têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com a omissão e contradição alegada nos presentes embargos, já que inexistentes.

Ademais, o v. acórdão guerreado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário às teses da embargante.

Assim, ao contrário, a tentativa da embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de omissão e contradição.

In casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes das teses de embargos, restou evidente que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de vícios para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão e contradição no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Por derradeiro, no que diz respeito ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados pela embargante, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023